Tribunal: TJES
Processo: 5000066-12.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000066-12.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATHEUS FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CBMES EDITAL N° 01/2022 – EXAME PSICOLÓGICO REALIZADO DE FORMA SUBJETIVA – NULIDADE DO EXAME – RECURSO DESPROVIDO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ALTERADOS EM REMESSA LEGAL .

1. Em atenção ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a realização de avaliação psicológica entre as etapas de concurso público está condicionada à previsão legal e à adoção de critérios objetivos.

2. Caso concreto em que o exame foi realizado sem observância aos critérios objetivos expressamente previstos no edital, razão pela qual impõe-se a declaração de nulidade do ato de eliminação.

3. Não sendo possível apurar o proveito econômico obtido, os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC.

4. Recurso desprovido, parâmetros de fixação de honorários de sucumbência alterados em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, bem como, em remessa legal, alterar os parâmetros de fixação dos honorários de sucumbência, nos termos do voto da E. Relatora

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença ID 7977079, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MATHEUS FERREIRA DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para reintegrar o apelado no concurso público para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, possibilitando seu prosseguimento nas demais fases do certame.

Em suas razões recursais, ID 7977082, o Estado apelante alega, em síntese, a legalidade dos atos praticados, uma vez que tanto o exame psicológico quanto a desclassificação do autor e a análise do recurso administrativo manejado por este foram realizados em estrita observância à legislação pertinente e ao edital do certame, que constitui lei entre as partes.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado no ID 7977085, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença ID 7977079, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MATHEUS FERREIRA DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para reintegrar o apelado no concurso público para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, possibilitando seu prosseguimento nas demais fases do certame.

Ao que se verifica, o apelado submeteu-se ao concurso público deflagrado pelo apelante com o objetivo de tomar posse no cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, porém, na quarta fase do certame – avaliação psicológica, foi considerado contraindicado e, portanto, eliminado.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para reintegrar o apelado no concurso público para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, possibilitando seu prosseguimento nas demais fases do certame.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo à sua análise como segue.

De plano, cabe trazer a lume o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao qual me filio, segundo o qual “
o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
” (RMS 61.995/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO DEFICIENTE VISUAL. PROVA DE TAL CONDIÇÃO. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO AUTENTICADO. ÔNUS DO CANDIDATO. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. 1. O recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Cuida-se na origem de mandado de segurança, objetivando seja reconhecido direito líquido e certo de concorrer às vagas especialmente destinadas aos portadores de deficiência, em concurso público destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Policia Civil do Estado do Piauí. 3. O Tribunal estadual denegou a segurança sob o seguinte fundamento: "da análise dos autos, observo que o impetrante, de fato, não atendeu ao edital do concurso, especificamente ao item 7.2.1, que traz a necessidade de juntar a fotocópia autenticada do laudo médico". 4. Assim, o acórdão recorrido não merece reparos, porquanto encontrando-se em sintonia com a
jurisprudência dessa Corte superior no sentido de que "o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições
" (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 7/6/2023.). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 65.752/PI, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023)

Assim, como se pode observar, sem a identificação de qualquer abuso, irregularidade ou exigência desarrazoada e desproporcional no edital, não cabe ao Poder Judiciário intervir nas regras do certame, notadamente porque foram preestabelecidas e divulgadas a todos os interessados, oportunizada a impugnação. Desta feita, faz-se necessário analisar, portanto, se estamos diante de alguma das restritas hipóteses que autorizam a intervenção judicial.

Feitos estes esclarecimentos preliminares, destaco que, após a detida análise dos autos, constatei que o exame psicológico ao qual foi submetido o apelado não observou os critérios objetivos expressamente definidos no edital, ensejando a declaração de nulidade do ato de eliminação do candidato.

É importante registrar que, especificamente quanto à avaliação psicológica, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que sua realização está condicionada à previsão legal
(SV nº 44 - Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público).

In casu
, a
Lei Estadual nº 6.184/2000
, em seus arts. 1º e 2º, expressamente prevê a obrigatoriedade da submissão do candidato que objetiva ingressar nos quadros da Polícia Militar, Civil ou do Corpo de Bombeiros Militar, a um exame psicossomático. Vejamos:

Art. 1º
Durante a realização do concurso público com o objetivo de ingresso no quadro da Polícia Militar, Civil, ou do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a um exame psicossomático.

Art. 2º
O exame psicossomático somente poderá ser realizado por psicólogo clínico, devendo o relatório e as conclusões do psicólogo ficarem em arquivo específico das corporações para o tratamento de futuras ocorrências.

Para além da previsão legal, é preciso que a avaliação revista-se de objetividade, em atenção ao entendimento também consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que será nulo o exame realizado sem a adoção de critérios objetivos (STJ; AgInt-REsp 1.764.567; Proc. 2018/0228578-8; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 17/06/2019; DJE 25/06/2019 e STJ; REsp 1.689.927; Proc. 2017/0171950-6; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 22/05/2018; DJE 23/11/2018; Pág. 1065)

Em consulta ao Edital nº 01/2022 (ID 7977042), que regulamentou o certame, verificam-se as seguintes disposições:

“
21.12
A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação
.

21.13
A avaliação psicológica avaliará também requisitos
restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo
, que fazem parte da dimensão
personalidade
, como por exemplo:
agressividade inadequada e impulsividade exacerbada
.

21.14
Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de
características de personalidade compatíveis para o cargo
e
características de raciocínio ou habilidades
específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

21.15
Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico.” (destaquei)

Conforme se pode observar, o edital reveste-se de objetividade ao elencar os critérios a serem considerados na avaliação psicológica, porém, não obstante,
a mesma objetividade não foi observada no momento em que foi realizada a avaliação psicológica
, cujo resultado faz-se necessário transcrever:

“O candidato apresenta um ótimo desempenho em atividades que exijam foco e concentração, se mantendo atento aos detalhes do trabalho que executa. Indica uma boa capacidade de execução em tarefas que necessitam da distribuição de sua atenção sobre diversos estímulos de maneira simultânea. Denota um potencial cognitivo ampliado, conseguindo um bom resultado em atividades que necessitem da habilidade de raciocínio de forma geral. Suscita boa energia vital para o trabalho, no entanto pode desenvolver maior habilidade de organização e planejamento de tarefas, a fim de evitar dispersão de energia e maior comprometimento com o cumprimento de seus prazos. Indica não apreciar rotinas, sendo resistente a cumprir tarefas que demandem um padrão a ser seguido. Mostra abertura para o trabalho em equipe, contudo tende a estabelecer relações de rivalidade e disputa entre seus pares. Pode, ainda, agir com pouco senso de equipe, buscando obter vantagens pessoais em determinadas situações que considerar que lhe convém. Sugere aprimorar a disciplina e o empenho para alcançar as metas mais difíceis e os objetivos que exigem mais afinco, a fim de não desistir nem se deixar abater perante as dificuldades e obstáculos que pode vir a enfrentar.

[...]

CONCLUSÃO

No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável. [...]” (ID 7977047)

Ao que se verifica, não é possível extrair do atestado psicológico acima transcrito quais das características expressamente previstas no edital não foram apresentadas pelo candidato, ora apelado.

Ademais, conforme se extrai do item 21.14 do Edital, a inaptidão estaria caracterizada quando o candidato não apresentasse as características maiores ou iguais ao percentil mediano. Isso posto, também não é possível inferir da conclusão da avaliação psicológica em que nível o apelado teria deixado de atender aos requisitos.

Considerando os requisitos expressamente previstos no edital, bem como a forma como foi redigido o resultado da avaliação psicológica, há que se reconhecer a subjetividade na realização do exame, o que enseja a declaração de nulidade do ato de desclassificação do autor, ora apelado

Neste sentido já se manifestou esta Câmara em decisão recente e análoga, bem como outras Câmaras de Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO –
CBMES EDITAL N° 01/2022 – EXAME PSICOLÓGICO REALIZADO DE FORMA SUBJETIVA – NULIDADE DO EXAME
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Em atenção ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a realização de avaliação psicológica entre as etapas de concurso público está condicionada à previsão legal e à adoção de critérios objetivos. 2.
Caso concreto em que o exame foi realizado sem observância aos critérios objetivos expressamente previstos no edital, razão pela qual impõe-se a declaração de nulidade do ato de eliminação
. 3. Recurso desprovido. (Data: 09/Aug/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5000683-75.2023.8.08.0024 - Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Concurso para servidor) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. EXAME PSICOLÓGICO
. PREVISÃO EM LEI. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. NULIDADE DA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. REAVALIAÇÃO DE NOVO EXAME.
EDITAL 001/2022 CBMES
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em caso semelhante julgado recentemente por essa Primeira Câmara Cível, no agravo de instrumento nº 5000745-90.2023.8.08.0000, de minha relatoria, destaquei que o Incidente de Uniformização (Processo nº 0916384-05.2009.8.08.0000) fixou tese acerca da necessidade de que o edital deve garantir minimamente critérios objetivos para a fase de exame psicotécnico, sendo imprescindível: (i) a previsão legal do mencionado exame; (ii) haja possibilidade de interposição de recurso e (iii) estejam presentes critérios objetivos na sua avaliação. 2. Assim, ao constar no art. 1° da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, que “durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”, considera-se, portanto, garantido o preenchimento do primeiro requisito. 3. No mesmo sentido, o referido edital garantiu, ao menos formalmente, ao candidato a possibilidade de apresentar recurso, eis que constou expressamente a possibilidade de recorrer contra a decisão de contraindicação (item 21.9), estando preenchido o segundo requisito, faltando tão somente a análise do critério objetivo da avaliação. 4. Por fim, entendo que também encontra-se presente, ainda que de maneira mínima, a previsão editalícia de critérios objetivos para a avaliação psicossomática, em especial nos itens 21.12, 21.13 e 21.14. 5.
Compulsando os autos, verifico que tanto a contraindicação do candidato no exame psicossomático, quanto a fundamentação do respectivo recurso administrativo, não observaram as regras do edital, tendo em vista que não buscaram fundamentos em critérios objetivos previsto no referido instrumento, mas se valeram de argumentação genérica, que poderia servir para contra indicar qualquer outro candidato,
e de exacerbado parâmetros avaliados. 6. Recurso conhecido e provido. (Data: 14/Dec/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5001255-56.2023.8.08.0048 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico) (destaquei)

Por fim, registro que, em sede de sede de reexame obrigatório, deve ser reformado o julgado apenas para constar que, diferentemente do que foi estabelecido em sentença (ID 7977079), os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor atualizado da causa, e não sobre proveito econômico obtido, tal como determina o art. 85, §2º do do CPC, uma vez que, na hipótese dos autos, não é possível apurar o proveito econômico obtido pelo apelado.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por ocasião da remessa obrigatória, altero os parâmetros de cálculo dos honorários de sucumbência.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11 do CPC/15, majoro os honorários recursais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de complexidade da causa e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)

Em sessão pretérita, pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão vertida nesta apelação cível e remessa necessária .

Pois bem.

Após analisar com detença os presentes autos, acompanho o voto da e. Relatora, Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, pelos seus judiciosos fundamentos.

É como voto.

Desª. Substituta Fernanda Corrêa Martin
s

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhou a Relatora.